Tribunal: TJBA
Processo: 0000112-28.1986.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0000112-28.1986.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: SIMARA NOGUEIRA ELLERY e outros Advogado(s):CESAR AUGUSTO DE CASTRO LIMA PRISCO PARAISO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS. ALEGAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVAS AUSENTES NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. A Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, determina que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Para que haja a caracterização da responsabilidade civil, deve restar comprovada a ocorrência de dano a terceiro ou à Administração, além da comprovação de dolo ou culpa. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Honorários majorados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000112-28.1986.8.05.0039, sendo Apelante o Município de Camaçari e Apelados Humberto Henrique Garcia Ellery e Simara Nogueira Ellery, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator